Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ELEMENTO SUBJETIVO. MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO À PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de reclamação, proposta contra acórdão proferido por Turma Recursal, manifestamente inadmissível, por não lograr o reclamante apontar qual decisão materializada em precedente vinculante teria sido afrontada pelo julgado reclamado, revelando instrumento inadequado para reapreciação do mérito e revolvimento de matéria fática probatória.
2. Nas razões do agravo interno, o recorrente pede a reforma da decisão recorrida para admitir o processamento da reclamação apresentada na qual requer a “reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal” e consequente “reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada à devolução do indébito em dobro”. 2.1. Afirma ter ajuizado ação de repetição de indébito visando a restituição de descontos realizados indevidamente em sua conta corrente entendendo o julgado “existir má-fé por parte do réu-recorrido, razão pela qual afastou-se a dobra devolutiva prevista como sanção”.
3. A reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC
4. No caso dos autos, o reclamante sustenta divergir o julgado reclamando de entendimento fixado em sede de recurso especial repetitivo pelo STJ (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756-SC.), relativo à devolução dobrada de indébito por exigir a comprovação da “má-fé” da instituição financeira como condição a restituição em dobro definida pelo do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4.1. Todavia, no caso particular, ao contrário da alegação do reclamante, o acórdão reclamado, sem considerar a natureza do elemento volitivo da instituição financeira, mas ponderando conduta pautada pela boa-fé objetiva, promoveu exatamente a aplicação do precedente qualificado no feito de origem ao ressaltar o estorno do desconto indevido tão logo no primeiro dia útil seguinte, não revelando o fato a ensejar repetição em dobro.
5. Nesse passo, o reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de ter o julgado reclamado incorrido em violação a precedente qualificado. 5.1. Na verdade, por meio da presente reclamação, o reclamante pretende, de forma transversa, se proceda à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, afastando da vocação excepcional do instrumento processual em apreço, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. 5.2. Precedente: “Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.” (07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/09/2022).
6. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de violação à precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível.
7. Agravo interno improvido.